Tribunal: STF
Processo: ARE 1504306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, §7º, DA CF. REQUISITOS. ARTIGO 14 DO CTN. ARTIGO 55 DA LEI Nº 8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou os seus embargos à execução fiscal improcedentes, condenando-o ainda a pagar honorários advocatícios fixados em "10% sobre o valor atribuído à causa".



    2. Na repercussão geral reconhecida no RE nº 566.622/RS decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, em 23/02/2017, declarar a inconstitucionalidade formal de todo o artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, quando, então, fixadas importantes premissas para o enfrentamento da questão da imunidade tributária em relação às contribuições previdenciárias: a) o benefício constitucional posto no artigo 195, § 7º da Carta é verdadeira imunidade; b) as entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que prestam serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação, fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade; c) as "exigências estabelecidas em lei" prenunciadas no citado dispositivo constitucional hão de ser aquelas disciplinadas por lei complementar; d) "Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar"; e) é inconstitucional o artigo 55 da Lei nº 8.212/91, por exorbitar do núcleo do artigo 14 do CTN, já que não versa regras meramente procedimentais para o funcionamento das instituições, mas antes impõe formalidades que se constituem genuínos condicionantes limitadores prévios, verdadeiros requisitos constitutivos do direito à imunidade; f) enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7º da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.



    3. Caso em que o apelante preenche todos os requisitos elencados no artigo 14, incisos e § 2º do CTN, consoante se denota de seu Estatuto Social (artigos 76, 78 e 86). Consectariamente, objetivando o apelante não se submeter aos ditames do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, declarado inconstitucional, seu pedido merece acolhimento neste ponto.



    4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em desfavor da apelada.



    7. Apelação, conhecida em parte, provida”. (eDOC 21, p. 7-8)



    Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o Tribunal de origem manteve o decidido anteriormente, porém com fundamento diverso, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, §7º, DA CF. REQUISITOS. ARTIGO 55 DA LEI Nº 8.212/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.



    2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.



    3. Contudo, a respeito da imunidade prevista no artigo 195, §7º, da CF e dos requisitos para sua fruição, impede fazer um adendo uma vez que, após o julgamento ocorrido em 06/08/2019, o Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2019, nos autos do RE 566.622 e das ADIs nºs 2028, 2036, 2228 e 2621, por maioria, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, acolheu em parte os embargos de declaração opostos a fim de harmonizar as teses “para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’”.



    4. Ainda, nas ADIs nºs 2028, 2036, 2228 e 2621, o Supremo Tribunal Federal em 18/12/2019, “por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo, para (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão ‘ao inaugurar a divergência’, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, conforme a fundamentação, nos termos do voto da Relatora, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello”.



    5. Dessa forma, restou expressamente consignada a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas posteriores, que exigia o Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, o qual, após a MP nº 2.187-13/2001, passou a receber a nomenclatura de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.



    6. Depreende-se de notícia veiculada no site do Supremo Tribunal Federal que o fundamento apresentado pela Min. Rosa Weber para acolhimento dos embargos de declaração consiste, justamente, na ambiguidade da redação da tese de repercussão geral do tema 32 originalmente aprovada pela Corte Suprema, que sugeriria “a inexistência de qualquer espaço normativo que possa ser integrado por legislação ordinária, o que não corresponde aos votos proferidos , além de ir pelos ministros” “ao encontro da recente decisão unânime do Plenário do STF na ADI 1802, quando foi reafirmada a jurisprudência no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário no trato de questões procedimentais, desde que não interfiram com a própria caracterização da imunidade” .



    7. Assim, em suma, o artigo 195, § 7º, da Constituição da República foi validamente disciplinado, no âmbito infraconstitucional, pelo artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências procedimentais para o gozo da "isenção" (imunidade) das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio.



    8. No caso dos autos, a entidade cingiu-se a apresentar cópia de seu estatuto. Descurou-se, contudo, em comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei nº 8.212/91. Notadamente, que “seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal”, e que “seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos”.



    9. Sentença mantida, mas por fundamento diverso. Honorários advocatícios majorados, com base no §11 do artigo 85 do CPC.



    10. Embargos de declaração da apelada, conhecidos em parte, acolhidos. Embargos de declaração da apelante julgados prejudicados. Apelação, conhecida em parte, desprovida”. (eDOC 41, p. 2-3) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, inciso II ; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrente é uma entidade sem fins lucrativos que atende necessitados, cumprindo o disposto no artigo 14 do CTN.



    Alega-se que esta Corte, no julgamento do RE-RG 566.622, definiu que a regulamentação da imunidade deve ocorrer por lei complementar. Aduz-se que o Tribunal de origem afastou o direito à imunidade das contribuições sociais em razão da ausência de CEBAS, com base no revogado artigo 55 da Lei 8.212/91. 



    Argumenta-se que a regulamentação da imunidade das contribuições sociais (limitação ao poder de tributar) deve ocorrer exclusivamente por lei complementar.



    Assevera-se que o direito à imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7º da Constituição Federal independe de renovação do CEBAS, até porque, para fins de renovação do referido certificado, a entidade deveria fornecer bolsas de estudos na forma da lei, ou seja, “contrapartidas” que foram absolutamente afastadas na decisão. 



    Alega-se, por fim, cerceamento ao direito de defesa na esfera administrativa, uma vez que houve negativa de seus recursos administrativos, em razão da ausência de recolhimento de depósito prévio de 30% (trinta por cento).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):



    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].



    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.



    Nesses termos, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Com relação a esse ponto, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Porém, impede fazer um adendo uma vez que, após o julgamento ocorrido em 06/08/2019, o Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2019, nos autos do RE 566.622 e das ADIs nºs 2028, 2036, 2228 e 2621, por maioria, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, acolheu em parte os embargos de declaração opostos a fim de harmonizar as teses a respeito da imunidade prevista no artigo 195, §7º, da CF e dos requisitos para sua fruição.



    (...)



    Vê-se que restou expressamente consignada a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas posteriores, que exigia o Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, o qual, após a MP nº 2.187-13/2001, passou a receber a nomenclatura de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. 



    Depreende-se de notícia veiculada no site do Supremo Tribunal Federal que o fundamento apresentado pela Min. Rosa Weber para acolhimento dos embargos de declaração consiste, justamente, na ambiguidade da redação da tese de repercussão geral do tema 32 originalmente aprovada pela Corte Suprema, que sugeriria “a inexistência de qualquer espaço normativo que possa ser integrado por legislação ordinária, o que não corresponde aos votos proferidos , além de ir pelos ministros” “ao encontro da recente decisão unânime do Plenário do STF na ADI 1802, quando foi reafirmada a jurisprudência no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário no trato de questões procedimentais, desde que não interfiram com a própria caracterização da imunidade” . 



    Assim, em suma, o artigo 195, § 7º, da Constituição da República foi validamente disciplinado, no âmbito infraconstitucional, pelo artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências procedimentais para o gozo da "isenção" (imunidade) das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio.



    (....)



    No caso dos autos, a entidade cingiu-se a apresentar cópia de seu estatuto. Descurou-se, contudo, em comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei nº 8.212/91. Notadamente, que “seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal”, e que “seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos”. 



    Desse modo, há de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido, mas por fundamento diverso”. (eDOC 40, p. 2-4)



    Com efeito, no tocante ao art. 55, II, da Lei 8.212/1991, o entendimento assentado é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Nesses termos, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Desse modo, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência firmada no citado julgamento desta Corte.



    No tocante à comprovação do preenchimento dos requisitos da Lei Federal 8.212/91 para o reconhecimento do direito à imunidade da parte, inviável a análise em sede de recurso extraordinário, tendo em vista que se trata de matéria infraconstitucional.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.499, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE 1.006.235, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)



    Nesse contexto, cabe registrar que esta Corte, no julgamento do RE-RG 642.442 (tema 459), no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. 



    Por fim, a parte alega que o acórdão não decidiu a matéria relacionada ao cerceamento ao direito de defesa na esfera administrativa, uma vez que houve negativa de seus recursos administrativos, em razão da ausência de recolhimento de depósito prévio de 30%.



    Não obstante a questão apontada, compulsando os autos, verifico que a instância de origem assentou que “não há como conhecer dos demais argumentos expendidos no recurso, diante da evidente inovação em relação ao pedido exordial” (eDOC 21, p. 5). Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 41, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente